Tribunal: TJSP
Processo: 1001363-39.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contrataçÃO - réu - comprovação - ÔNUS PROBATÓRIO - DESINCUMBÊNCIA - ART. 373, II, DO CPC - fraude - DESCARACTERIZAÇÃO - AUTORA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO -INSURGÊNCIA - CINCO ANOS APÓS - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contrataçÃO - réu - comprovação - ÔNUS PROBATÓRIO - DESINCUMBÊNCIA - ART. 373, II, DO CPC - fraude - DESCARACTERIZAÇÃO - AUTORA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO -INSURGÊNCIA - CINCO ANOS APÓS - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO.